Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. DIRETRIZES DO C. STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
2. Nos termos das diretrizes fixadas pelo c. STJ, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
3. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado como a suspensão da CNH da parte agravante repercutiria no resultado útil do cumprimento de sentença, tendo o pedido de restrição fundamento somente no fato de a parte agravada não ter obtido êxito na busca de bens passíveis de penhora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.